Tribunal: TJSP
Processo: 2268176-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção da documentação – Inércia da União – Inteligência do artigo 9o da Lei no 11.101/05 – Documentação inapta a comprovar o pretenso crédito – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268176-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Decisão que indeferiu a habilitação de crédito apresentada pela União Federal fundada na ausência de documentação necessária para elaboração do parecer do perito contábil – Certidão Expedida pela Justiça Trabalhista que, embora apresente o valor relativo à Contribuição Previdenciária apurado no âmbito do respectivo processo, não contém a especificação da cota

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Decisão que indeferiu a habilitação de crédito apresentada pela União Federal fundada na ausência de documentação necessária para elaboração do parecer do perito contábil – Certidão Expedida pela Justiça Trabalhista que, embora apresente o valor relativo à Contribuição Previdenciária apurado no âmbito do respectivo processo, não contém a especificação da cota pertencente ao empregado e ao empregador – Fato gerador da contribuição previdenciária intimamente ligado à disponibilidade econômica em favor do empregado, que somente será deduzida no momento do pagamento ao credor trabalhista, pela massa falida – Intimação da habilitante para complementação da documentação – Inércia da União – Inteligência do artigo 9o da Lei no 11.101/05 – Documentação inapta a comprovar o pretenso crédito – Decisão mantida – Recurso desprovido.